Tribunal: TJPA
Processo: 0805479-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805479-87.2019.8.14.0040

APELANTE: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

APELADO: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805479-87.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

EMBARGADO: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. O ACÓRDÃO ANULOU A SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO. O JUÍZO DE PISO NÃO PODERIA RECHAÇAR DE PRONTO O DOCUMENTO APRESENTADO PELA EMBARGADA EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.

I – Alega a embargante que o acórdão incorreu em erro de fato, eis que o juízo de piso teria apreciado a prova rejeitada e juntada pela embargada em réplica;

II - Não há erros no acórdão, visto que a anulação da sentença não decorreu unicamente pela rejeição da prova, mas também pela falta de observância ao procedimento de admissão do documento;

III – De rigor caberia a abertura de prazo à parte contrária para manifestar-se sobre o documento apresentado em réplica, cabendo, posteriormente, ao julgador apreciar o documento, e não o rechaça-lo de pronto, conforme disposto no § 1º do art. 437, do CPC/2015;

IV - Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805479-87.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

EMBARGADO: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada por SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO.

Eis a ementa do acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA À COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE A MÁ-FÉ DA PARTE QUE A REQUEREU. PRECEDENTES STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I - A jurisprudência do STJ permite a juntada de documentos em réplica, desde que garantido o contraditório e ausente má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

II - Necessidade de retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte contrária manifestação sobre o documento juntado em réplica, conforme os arts. 435 e 437 do CPC/15.

III - Provimento do recurso para anulação da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

IV - Recurso conhecido e provido (ID. 21092142).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em erro de fato. Conforme a isso, sustenta que o acórdão teria deixado de notar que a sentença de piso teria apreciado a prova juntada em réplica, inexistindo o que se falar em cerceamento de defesa (ID. 21551021).

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção do acórdão (ID. 21719313).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805479-87.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

EMBARGADO: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer vicio. Explicito:

Em uma análise detalhada aos autos, especificamente na sentença cerne da apelação, vê-se inequivocadamente que o juízo singular desconsiderou a prova juntada em réplica, deixando de leva-la ao crivo do contraditório, formando precipitadamente entendimento acerca da referida prova.

É o que resta evidente do seguinte trecho da sentença. Pela oportunidade, transcrevo:

O dito cheque nominal de R$ 100.000,00 ao embargado, que o embargante pretende subtrair da execução, somente foi colacionado em sede de réplica, no ID 91961559, em afronta ao disposto no artigo 434 do CPC, sendo certo que não se trata de documento novo, a teor do artigo 435 do mesmo diploma. Ademais, não há prova de pagamento / desconto desse cheque. No extrato bancário colacionado vejo apenas o desconto do cheque acima mencionado (ID. 15704883).

Desse contexto, como bem ponderou o acórdão, a sentença deixou de observar o procedimento específico devido em razão da circunstância. Nesse sentido, sabe-se que o juízo deveria primeiramente abrir prazo para que a parte contrária se manifestasse acerca da prova apresentada, e, posteriormente, apreciar o referido documento, em decisão exclusiva para tal apreciação, permitindo inclusive a parte que apresentou o documento questionar o entendimento firmado sobre a referida prova.

Por isso, manifestou-se o acórdão da seguinte forma:

No caso em análise, não houve a inovação em réplica, a embargante apenas apresentou documentos aptos a referendar a tese apresentada na exordial. Assim, de rigor caberia a abertura de prazo à parte contrária para manifestar-se sobre o mesmo, cabendo, posteriormente, ao julgador apreciar o documento, e não o rechaçar de pronto, conforme disposto no § 1º do art. 437, do CPC, que:

" Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ".

E ainda, dispõe a norma processual civil:

Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo" (ID. 21092142).

Portanto, notório que o acórdão não quedou em qualquer erro de fato. Na verdade, diferentemente do que alega o embargante, tratou-se de decisão que não firmou entendimento com base na mera ponderação do juízo singular de que a prova seria inadmissível. Doravante, o entendimento fora alcançado em razão da não apreciação prévia da prova, sendo-lhe um requisito procedimental para a legalidade da sentença.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025